Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELO AUTOR DESPROVIDA.1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos mensais do alimentante.2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.3. O alimentante pretende obter a redução dos alimentos em razão da limitação de sua capacidade contributiva, da guarda na modalidade compartilhada com alternância de residência e da disparidade de rendimentos entre os genitores, ao argumento de que o percentual fixado compromete sua própria subsistência.4. No caso em exame mostra-se necessária a redução da prestação de alimentos para o montante de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo alimentante, diante de sua limitação financeira e da acentuada disparidade de rendimentos entre os pais. Ademais, os elementos de prova existentes nos autos demonstram que a criança permanece metade do tempo sob seus cuidados diretos, circunstância que repercute de modo relevante em seus gastos ordinários.5. Recurso interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido.6. Apelação adesiva manejada pelo autor conhecida e desprovida.